Tribunal: CARF
Processo: 13971.000219/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000219/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.492 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
GLOBAL SINDICÂNCIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. SERVIÇOS
DE SINDICÂNCIA E VISTORIA DE SEGUROS. NÃO EQUIPARAÇÃO A
CONSULTORIA E AUDITORIA. POSSIBILIDADE LEGAL DE OPÇÃO
AO REGIME.
Os serviços de sindicância e vistoria de seguros não se equipara às atividades
de consultoria e auditoria, tendo em vista a desnecessidade de participação de
profissional com habilitação legalmente exigida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000219/2007-58
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.492 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000219/2007-58

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (“DRJ/SDR"), o qual será complementado
ao final (fls. 98 do e-processo):
Trata-se de manifestação de inconformidade relativa ao Ato Declaratório Executivo
(ADE) DRF/BLUMENAUSC no 105, de 26/08/2009, impondo a exclusão da empresa
manifestante do Simples Federal a partir de 1o/01/2002, por ter incorrido na hipótese de
vedação prevista no art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317, de 1996. (fl. 60).
O desenquadramento de ofício teve origem no disposto na Representação
Administrativa do INSS, às folhas iniciais, que, em procedimento fiscal desenvolvido
na empresa, constatou a hipótese de exclusão acima mencionada, acolhida pela Unidade
SubRegional da então Secretaria da Receita Federal (SRF), consoante Relatório e
Despacho Decisório, às fls. 55/59, que dão respaldo ao ADE acima mencionado.
Cientificada da exclusão de ofício em 04/09/2009 (fl. 61), a contribuinte ofereceu
manifestação de inconformidade em 30/09/2009 (fls. 62/73), alegando, em síntese, que:
(i) A atividade exercida pela insurgente não está elencada no rol taxativo e muito menos
na hipótese de qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação
profissional legalmente exigida, na forma prevista no art. 9o , inciso XIII, da Lei no
9.317/96.
(ii) Para melhor compreensão, esclarece que sindicância compreende: diligências; coleta
de documentos; detecção de danos; coleta e apresentação de testemunhos; comprovação
sobre fatos, não se confundindo com a fundamentação contida na "Representação
Administrativa Exclusão Simples Federal" correlacionando a atividade da insurgente
com as de Corretor, Auditor e Consultor.
(iii) A prestação de serviços de sindicância não é regulamentada e não está
expressamente elencada no rol das atividades prevista no inciso XIII do art. 9o da Lei no
9.317, de 1996. Insiste que a vedação prevista neste dispositivo alcança apenas as
profissões cujo exercício dependa de regulamentação legalmente exigida.
(iv) O Fisco não pode promover a exclusão da empresa da sistemática do Simples com
base em analogia, nem utilizando Instrumento Normativo de menor hierarquia, em
detrimento de Lei Federal. A utilização de analogia na área Tributária é admitida
somente com interpretação mais benéfica ao contribuinte e nunca "in malam partem".
(v) O ADE de exclusão da empresa do Simples Nacional (sic) não tem respaldo em
nenhuma norma jurídica, pois a Lei no 9.317, de 1996, foi revogada pela Lei
Complementar (LC) no 123, que, em 14/12/2006, aprovou o Novo Regime
Simplificado.
(vi) Uma vez mantida a questionada exclusão de ofício, estaria o Fisco deixando de
observar expressas disposições constitucionais, que estabelecem a necessidade de um
"tratamento diferenciado e favorecido para microempresas e para as empresas de
pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados ..." através de normas
gerais em matéria de legislação tributária (CF, art. 146, III, "d").
Diante do exposto, requer que seja mantido o enquadramento da empresa manifestante
no SIMPLES.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.492 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000219/2007-58

Em sessão de 27/04/2012, a DRJ/SDR indeferiu a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO PARA O RAMO DE
SEGUROS. VEDAÇÃO. Estão impedidas de optar pelo Simples Federal as pessoas
jurídicas que prestem serviços de regulação, averiguação ou avaliação de sinistros,
inspeção e gerenciamento de riscos para quaisquer ramos de seguros.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 100 do e-processo):
A requerente alega que a manutenção do desenquadramento do Simples Federal seria
um ato de elisão a expressas disposições constitucionais.
Ocorre, porém, que esse tipo de alegação é ineficaz no âmbito do processo
administrativo fiscal, conforme dispõe o art. 26a do Decreto no 70.235, de 1972, in
verbis:
Art. 26A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
A título de exemplo, vale citar a Súmula no 2, do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), publicada no DOU de 22/12/2009, que dispõe:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Como se vê, não compete ao julgador administrativo apreciar arguições de
inconstitucionalidade da norma que fundamentou a exclusão de ofício do Simples
Federal. A lei tributária vigente goza de presunção de legitimidade na esfera
administrativa.
[...]
[...] é ineficaz o argumento de que o Fisco promovera a exclusão da empresa da
sistemática do Simples com base em analogia, já que a exclusão de ofício está
fundamentada no Ato Declaratório (Normativo) no 5, de 6 de abril de 2000 (DOU de
07/04/2000), que expressa o entendimento oficial sobre a matéria:
“O COORDENADOR GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 199, inciso IV, do Regimento Interno aprovado pela
Portaria MF no 227, de 3 de setembro de 1998, e tendo em vista as disposições do inciso
XIII do art. 9o da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, e do inciso XIII do art.12 da
Instrução Normativa no 9, de 10 de fevereiro de 1999, declara, em caráter normativo, às
Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de
Julgamento e aos demais interessados que não podem optar pelo SIMPLES as pessoas
jurídicas que prestem serviços de regulação, averiguação ou avaliação de sinistros,
inspeção e gerenciamento de riscos para quaisquer ramos de seguros.”.
Entendimento similar se encontra no PARECER COSIT No 18, também de 6 de abril de
2000, no qual consta que a prestação de serviços mencionados no supracitado ADN é
assemelhada às atividades de Auditor e Consultor [...]
[...]
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.492 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000219/2007-58

No caso concreto constata-se que está comprovado nos autos do processo que a
requerente exerce a atividade vedada definida nos dispositivos retrocitados, de acordo
com cópias anexas do Contrato Social e da Nona Alteração Contratual (fls. 07/19).
No contrato social consta como objetivo social “a exploração no ramo de prestação de
serviços de perícias, investigações, vistorias previas, regulação de sinistros, bem como
assessoria técnica para Seguradoras”.
Na sobredita nona alteração, registrada em 23/06/2006, o objeto social foi resumido nos
seguintes termos “A sociedade explora o ramo de prestação de serviços de sindicâncias
(averiguações) de seguros em geral”.
A efetividade da prestação dos serviços estabelecidos no objeto social da empresa está
comprovada nas cópias dos Contratos de Prestação de Serviços (fls. 21/47) e nas Notas
Fiscais de Serviços, selecionados por amostragem (fls. 47/50).
Por fim, é insubsistente o argumento da requerente de que o combatido ADE carece de
respaldo legal, pois a Lei no 9.317, de 1996, foi revogada expressamente pela LC no
123, de 14/12/2006.
É certo que a tal revogação ocorreu, mas não é correto o entendimento da requerente
sobre o assunto, porquanto os efeitos da Lei no 9.317, de 1996, permaneceram até
30/06/2007, segundo se depreende do disposto nos arts. 88 e 89 da LC no 123, de 2006
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
seus argumentos de defesa anteriormente apresentados, especialmente aquele relacionado a
ilegalidade da exclusão, uma vez que a atividade de “sindicâncias” não se encontraria elencada
no rol taxativo do artigo 9o, XIII, da Lei no 9.317/1996.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade

Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
05/06/2012 (fls. 109 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
04/07/2012 (fls. 110 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.492 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000219/2007-58

Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o ADE no 105/2009 (fls. 60 do e-processo)
excluiu o contribuinte do Simples Federal em razão da suposta prática de atividade legalmente
vedada pelo artigo 9o, XIII, da Lei no 9.317/1996, cuja redação estabelece:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...]
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
Consta da cláusula terceira do contrato social do contribuinte em questão que (fls.
16 do e-processo) a sociedade explora o ramo de prestação de serviços de sindicâncias
(averiguações) de seguros em geral.
Já o parágrafo única desta mesma cláusula estabelece que (fls. 16 do e-processo) a
responsabilidade técnica, quando exigida pela legislação vigente, será de profissionais
legalmente habilitados, sócios cotistas ou não.
In casu, não parece haver dúvida que a atividade desenvolvida pelo contribuinte é
Ao manter a exclusão, a DRJ/SDR foi bastante assertiva ao concluir que a
atividade efetivamente desenvolvida pelo contribuinte é a de sindicância e avaliação de sinistros
A grande questão, portanto, é identificar se tal atividade poderia ser enquadrada
em alguma das vedações constantes do dispositivo acima transcrito. Segundo a DRJ/SDR, com
fundamento no Ato Declaratório no 5/2000 e no Parecer Cosit no 18/2000, a vedação deveria ser
mantida, pois basicamente a prestação de serviços de regulação, averiguação ou avaliação de
sinistros, inspeção e gerenciamento de riscos para quaisquer ramos de seguros, seria assemelhada
as atividades de auditor e consultor. A DRJ/SDR cita inclusive precedente do CARF do ano de
2006 o qual confirma o seu entendimento.
O contribuinte, a seu turno, adverte que a equiparação da sua atividade com as
atividades de auditor e consultor trata-se de uma analogia não permitida pela legislação, tendo
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.492 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000219/2007-58

em vista desconsiderar uma interpretação mais benéfica para aplicar-lhe um regime mais
oneroso.
Com efeito, uma interpretação mais atenta do artigo 9o, XIII, da Lei no 9.317/1996
nos revela que o termo “assemelhados”, mencionado pelo dispositivo em questão, não pode ser
utilizado de maneira indistinta para toda e qualquer situação, pois, se assim o fosse, teríamos um
elevado grau de discricionariedade no que diz respeito à análise da atividade econômica passível
de enquadramento no regime.
A nosso ver, a função do termo “assemelhados” na verdade é de descaracterizar o
rótulo, quer dizer, o nome, de modo que o enfoque passa a ser na natureza da própria atividade.
Isso se percebe pela própria parte final do dispositivo ao mencionar “cujo exercício dependa de
habilitação profissional legalmente exigida”.
Por esse aspecto, a finalidade do mencionado dispositivo de norma é vedar o
acesso ao regime do Simples Federal aos profissionais cujo o exercício de suas atividades
dependa de habilitação profissional legalmente exigida, independente da nomenclatura utilizada.
Assim, embora o Ato Declaratório e o Parecer Cosit vinculem as instâncias
administrativas inferiores, este Conselho Administrativo de Julgamento encontra-se tão somente
vinculado ao que estabelece a lei.
Com isso, queremos dizer que não concordamos com as conclusões exaradas
naqueles documentos infralegais, no sentido de que a atividade de sindicância ou avaliação de
seguros seria equiparada à atividade desenvolvida por consultores e auditores.
Na verdade, o objeto social do contribuinte trata-se tão somente de analisar e
averiguar sinistros veiculares. Não se está falando, por exemplo, da comercialização de seguros,
o que poderia sugerir uma atividade de consultoria ou auditoria. Na verdade, trata-se de uma
mera avaliação de danos.
O próprio contribuinte adverte em seu recurso voluntário que a sua atividade (fls.
110 do e-processo) não é regulamentada, ou seja, não existe necessidade de registro em
qualquer órgão de Fiscalização Profissional, nem tem seu exercício condicionado à qualquer
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.492 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000219/2007-58

tipo de Habilitação Profissional legalmente exigida, como por exemplo os Corretores de Seguro
(Susep).
E muito embora o seu contrato social preveja que a responsabilidade técnica do
serviço será de profissionais legalmente habilitados, tal redação esbarra na ressalva da exigência
em lei. Ou seja, caso a legislação exija um responsável técnico pelo serviço, isso deverá ser
observado. Acontece que não parece existir na prática essa norma. Tanto que ambos os contratos
anexados aos autos pela própria Receita Federal e utilizados para fundamentar a exclusão ao
regime, não fazem qualquer espécie de ressalva quanto aos profissionais responsáveis pelas
vistorias nos veículos.
Mais uma vez, o contribuinte em questão desempenha tão somente serviços de
sindicâncias em sinistros e não de consultoria ou auditoria de qualquer tipo.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital